Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-48.2023.8.11.0052
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-48.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Resistência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON GOMES DE SOUZA - CPF: 000.009.131-62 (APELANTE), RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (ASSISTENTE), JONE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.695.321-45 (ASSISTENTE), JOSE FERNANDES DO PRADO - CPF: 177.844.251-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Resistência. Insuficiência de provas quanto à violência ou grave ameaça. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). O apelante postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime de furto.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de resistência, especificamente se a conduta do apelante durante a abordagem policial configurou o emprego de violência ou ameaça,
elementares exigidas
pelo tipo penal.

III. Razões de decidir

3. O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, exige para sua configuração a oposição ativa à execução de ato legal, materializada por meio de violência ou ameaça contra o funcionário público.

4. A prova dos autos, baseada em depoimentos policiais que afirmam que o réu “não queria obedecer a ordem” e “resistiu um pouco à prisão”, descreve uma conduta de resistência passiva e de insubordinação verbal, que não se
subsume

às elementares
do tipo penal.

5. A ausência de descrição de atos concretos de violência ou ameaça no auto de resistência e nos testemunhos judiciais esvazia o conteúdo probatório e impede a correta adequação típica da conduta ao crime imputado.

6. A conduta narrada poderia, em tese, configurar o delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), mas, não tendo sido objeto da denúncia, é vedada a
mutatio

libelli
em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF.

7. Diante da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar, com a certeza necessária, os elementos do tipo penal, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
“A condenação pelo crime de resistência exige prova inequívoca da oposição mediante violência ou ameaça. A resistência passiva, consistente em não obedecer a ordens
, não configura o tipo penal do art. 329 do Código Penal, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas com base no princípio in dubio pro reo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 329 e 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula n. 453/STF; TJMT, N.U 0011728-36.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 14/03/2025; TJMT, N.U 1000188-34.2021.8.11.0106, Primeira Câmara Criminal
, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,

j.
31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Adilson Gomes de Souza

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000355-48.2023.8.11.0052
,
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
/MT, condenando-o pela prática
do
s
crime
s
de
furt
o (art. 1
55
, caput, d
o Código Penal
), à pena de
1 (um)
ano de reclusão
,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias
-
multa, fixados no mínimo legal

e resistência (art. 329, do Código Penal)
,
à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto,
tendo o magistrado sentenciante substituído a pena privativa de liberdade
quanto ao delito de furto
por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
280171951
, postula
sua absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito pelo qual foi condenado

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
280171954
, pugna pelo desprovimento deste recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 289519871, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
280171890
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:
Art. 155 do CP

Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de outubro de 2022, na Comunidade Sepotuba, zona rural do Município de Lambari D’Oeste/MT,
Adilson Gomes de Souza
, com consciência e vontade,
subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, Placa NJR-6240, Ano 2007/2008
, pertencente à vítima José Fernandes do Prado.

FATO 02:
Art. 329 do CP

Consta ainda do feito a informação que já no Município de Glória D ́Oeste/MT, ao receberem informações acerca da infração penal do FATO 01,
Adilson Gomes de Souza, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo
conforme demonstra o BO 2022.287804 e auto de resistência (Num. 115228690) e depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Segundo consta, a vítima saiu de sua residência pela manhã e ao retornar na parte da tarde, deu falta da sua motocicleta.

A vítima afirmou que deixou a motocicleta estacionada debaixo da cobertura de uma das casas do pesqueiro, próximo ao local em que reside; que a chave da motocicleta estava no contato, visto que é costume (devido à tranquilidade do local).

Diante
a
falta de motocicleta, a vítima entrou em contato um vizinho (Marcio) e foi informado que havia visto o
denunciado
trafegando com uma motocicleta muito semelhante
a
da vítima.

Na sequência, a vítima recebeu mais informações de populares afirmando que viram o
denunciado
em uma motocicleta, sem capacete, comprando bebidas alcoólicas nos comércios da Vila Boa União, Município de Lambari D’Oeste/MT.

Ato contínuo, a vítima soube por Adão (proprietário de um bar em Lambari D’Oeste/MT) que viu o
denunciado
com uma motocicleta com as mesmas características da motocicleta pertencente a vítima e que seu
destino final
seria a cidade de Porto Esperidião/MT.

Por fim, os policiais militares receberam informações de que o
denunciado
estava transitando na cidade de Glória D’Oeste/MT com uma motocicleta proveniente de furto ocorrido em Lambari D’Oeste/MT. Ao deslocarem-se ao local, lograram êxito em encontrar o denunciado na Rua Divino Espírito Santo, Bairro Centro, próximo ao CRAS de Glória D’Oeste/MT, conduzindo a motocicleta supracitada. Nesta oportunidade, o
denunciado
resistiu à prisão sendo que os militares tiveram que utilizar de força para conseguirem efetuar a sua prisão e apreender o bem anteriormente subtraído.
[...]

Destaques no original

Não pairam dúvidas acerca da
materialidade
e autoria delitiva
do apelante
em relação a
o delito
de furto
narrado na denúncia
, tanto é que sequer houve insurgência
defensiva
n
esse ponto
, eis que o presente recurso

tem por objetivo
tão somente sua absolvição quanto ao crime de resistência
.

Para o
escorreito

deslinde da causa,
impõe-se, primeiramente,
rememorar o conceito do
tipo penal em comento.
O
artigo 329 do Código Penal
dispõe
:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.”

Da simples leitura do dispositivo legal
, extrai-se que o núcleo do tipo penal consiste na conduta de
“
opor-se
”
, ou seja, resistir, embaraçar, obstar. Contudo, a lei penal exige
, para sua configuração, a presença de
oposição ativa

e

dolosa

à execução de

ato legal
por part
e da autoridade pública
, materializada em
violência ou ameaça
.

A violência
[
vis
corporalis
]
a que alude o tipo é a agressão física, o emprego de força contra o funcionário público
. A ameaça
[
vis compulsiva
]
, por sua vez, é a promessa de um mal injusto e grave. A ausência de comprovação de qualquer uma dessas duas modalidades de oposição ativa fulmina a pretensão acusatória.

Fixadas essas premissas, passo à análise do acervo probatório.

Com base nos elementos fáticos coligidos aos autos, a presente Ação Penal versa sobre eventos ocorridos em 17 de outubro de 2022, na Comunidade Sepotuba, zona rural do Município de Lambari D’Oeste/MT. Na ocasião, o apelante, Adilson Gomes de Souza, aproveitando-se do fato de a vítima, José Fernandes do Prado, ter deixado sua motocicleta Honda CG 150 estacionada com a chave na ignição, subtraiu o referido veículo. Após a constatação do furto, a vítima foi informada por vizinhos e populares que o apelante havia sido visto trafegando com a motocicleta em
localidades próximas
.

Diante da comunicação do crime, as forças policiais foram mobilizadas e, no mesmo dia, receberam a informação de que o suspeito estaria transitando na cidade de Glória D’Oeste/MT. Em diligências, uma guarnição da Polícia Militar logrou êxito em localizar o apelante conduzindo a motocicleta furtada em via pública
, o que ocasionou a abordagem para realização da prisão em flagrante
pelo crime de furto pelo qual foi condenado
.

C
on
ta dos autos
,
ademais
, que
,
o apelante

Adilson Gomes de Souza

teria
resistido à execução de
ato legal,

mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo
. A
liás,
eis a descrição da conduta
que culminou em sua condenação por resistência
, segundo a denúncia:

“
Por fim,
os policiais militares receberam informações de que o denunciado estava transitando na cidade de Glória D’Oeste/MT com uma motocicleta proveniente de furto ocorrido em Lambari D’Oeste/MT. Ao deslocarem-se ao local, lograram êxito em encontrar o denunciado na Rua Divino Espírito Santo, Bairro Centro, próximo ao CRAS de Glória D’Oeste/MT, conduzindo a motocicleta supracitada. Nesta oportunidade,
o denunciado resistiu à prisão sendo que os militares tiveram que utilizar de força para conseguirem efetuar a sua prisão e apreender o bem anteriormente
subtraído
”
D
estacamos

Durante
a
diligência policial, o acusado foi localizado e, conforme relatado no
boletim de ocorrência
n.
2022.287804
(ID
280171866
)
,
teria desobedecido a
s ordens d
a guarnição
,
sendo necessário o uso moderado da força para algemá-
lo
, razão pela qual foi lavrado o auto de resistência (ID 280171866)
.

Os argumentos lançados pela magistrada sentenciante
para fundamentar a condenação

se
apoiam na versão apresentada pelos policiais responsáveis pela prisão do apelante, os quais afirmaram, na fase
administrativa
,
que
:
“
o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário uso moderado da força para algemá-lo por receio de fuga e risco a integridade da GUPM e do suspeito
” (
depoimento extrajudicial de
Rinaldo Gomes da Silva – ID 280171870
)
, sendo tal afirmativa corroborada pel
o depoimento judicial do Policial Militar
Jone
Souza de Almeida
,
que, ao ser questionado acerca da
postura do apelante durante a
abordagem
informou que “
ele não queria obedecer a ordem nossa, falando que ele não tinha feito nada, que ele tinha pegado a moto emprestada [...] ele resistiu um pouco à prisão sim.
” (ID
280171919
)
.

Data
maxima

venia
do entendimento sufragado pelo
juízo sentenciante e pela douta Procuradoria de Justiça, a declaração de que o
apelante
“não queria obedecer” e “dizia que não tinha feito nada” descreve uma conduta de resistência passiva e de insubordinação verbal, que não se
subsume
ao tipo penal do art. 329 do Código Penal. A reiteração da conclusão jurídica (
“
resistiu à prisão
”
) sem a correspondente descrição de um ato concreto de violência ou
ameaça, esvazia o conteúdo probatório de seu depoimento no que tange a este crime específico.

Nesse contexto,
a
inda que os autos sugiram a
proporcionalidade
da ação estatal durante a prisão do apelante

[razão
pela qual teria sido
necessário o uso moderado da força para realizar
su
a prisão
]
, não restou comprovada a resistência dolosa
capaz de caracterizar a tipicidade penal do delito de resistência, não ressaindo dos autos a demonstração de que Adilson agiu com violência ou tentou ameaçar os policiais no momento de sua prisão.

O que se tem, portanto, é a manifesta ausência de provas nos autos
,
eis que

nem mesmo o
auto de resistência
(ID 280171866, p. 4)

individualiza a conduta do apelante, nem
demonstra
como s
eu comportamento
se enquadra
na tipificação
penal previst
a
no art. 329 do Código Penal
, se limitando a reproduzir a assertiva
genérica de que ele teria “resistido à prisão”:

“
Aos
desessete
(17) dias do mês de
Outubro
(10) de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de GLORIA D'OESTE-MT às 18:10:00 horas aproximadamente, na(o) RUA DIVINO
ESPIRITO
SANTO, número 626, bairro GLORIA D'OESTE abordei o Sr. ADILSON GOMES DE SOUZA o qual resistiu, e dei-lhe voz de prisão. O preso não acatou a ordem de prisão e na qual utilizou-se de algemas
por .
Para constar, lavro o presente auto, que assino com as testemunhas
Jone
Souza de Almeida e Rinaldo Gomes da
SIlva
, que tudo presenciaram.
”

Não se está a descredibilizar a palavra dos agentes da lei. Ao contrário, está-se a exigir que a narrativa fática seja precisa o suficiente para permitir a correta adequação típica. No caso em tela, os fatos narrados poderiam, em tese, configurar o delito de desobediência (art.
330 do Código Penal
), mas este não foi objeto da denúncia, sendo vedado ao julgador proceder à
mutatio

libelli
em segunda instância (Súmula 453
do
STF).

Nesse sentido, d
estaco
a

jurisprudência
d
est
a corte
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelado pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e o absolveu das acusações de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação do apelado conforme a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, (
ii
) verificar se restou configurado o crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e laudo pericial da arma e munições, que atestam sua eficiência.

A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou demonstrada pelo testemunho dos policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado pelos elementos probatórios constantes nos autos.

O depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial.

O apelado não apresentou provas concretas que infirmassem a autenticidade do testemunho policial e dos documentos anexados.

No que tange ao crime de resistência, não houve comprovação de que o apelado tenha empregado violência ou grave ameaça contra os policiais, mas apenas que fugiu da abordagem, conduta que poderia configurar desobediência, mas que não foi objeto da denúncia.

Diante da reincidência do apelado, foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena, sendo inviável a substituição por penas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O testemunho de policiais, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação penal.

A simples fuga da abordagem policial não configura, por si só, o crime de resistência, sendo necessária a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra os agentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inciso IV; Código Penal,
arts
. 59, 68, 329 e 33, § 2º, “c”; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 0015031-81.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10.08.2018; STJ,
AREsp
nº 2.730.931/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024.

(N.U 0011728-36.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após aplicar o princípio da consunção, absolveu-o do crime de desacato (art. 331 do CP) e o condenou pelo crime de resistência (art. 329 do CP) à pena de 2 meses e 23 dias de detenção em regime aberto. O apelante alegou ausência de dolo, sustentando que não empregou força física contra os policiais nem desrespeitou funcionário público, e pleiteou a absolvição com base no art. 386 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há interesse recursal quanto ao crime de desacato, diante da absolvição em razão da aplicação do princípio da consunção; (
ii
) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de resistência.

III. Razões de decidir

3. O princípio da consunção não é aplicável no caso, pois o crime de desacato (maior gravidade) não é meio necessário para a execução do crime de resistência, que prescinde de menosprezo à função pública para sua configuração.

4. Não há interesse recursal quanto ao crime de desacato, visto que a condenação foi afastada pela aplicação do princípio da consunção.

5.
Para a caracterização do crime de resistência (art. 329 do CP), exige-se a comprovação de oposição à execução de ato legal por funcionário público mediante violência ou ameaça.

6.
Inexistem provas suficientes para a condenação, já que o auto de resistência não foi produzido e os depoimentos judiciais contradizem a narrativa inicial, limitando-se a relatar agressividade verbal sem descrição de violência ou ameaça
.

7. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não há interesse recursal em pleito de absolvição de crime já excluído por aplicação do princípio da consunção.

2.
A condenação pelo crime de resistência requer prova inequívoca de violência ou ameaça contra funcionário público no exercício de suas funções.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 329 e 331; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.649.330 – SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma,
DJe
15/06/2020.

(N.U 1000188-34.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
Destacamos

Portanto,
p
ara o crime de resistência, a prova constante nos autos é
nebulosa
e insuficiente. Não há um único elemento nos autos que descreva, com a certeza necessária, um ato de violência ou ameaça perpetrado por Adilson Gomes de Souza
contra os policiais responsáveis por sua prisão
. A condenação, nesse cenário, viola o princípio fundamental do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Como se sabe para embasar um veredicto de natureza penal, é indispensável a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança necessária quanto à existência do referido injusto pena
l
.

Logo, malgrado
a
sentenciante tenha fundamentado o
decisum
condenatório no depoimento do

policial
que efetuou a
pri
s
ão de Adilson
, o certo é que não se pode afirmar, indene de dúvidas,

que o apelante
agiu com
violência ou grave ameaça para com a equipe policial responsável por sua prisão
, sendo imprescindível consignar, mais uma vez, que a versão apresentada pela acusação se mostra frágil, não havendo qualquer elemento de convicção seguro que possa alicerçar o decreto condenatório.

Nesse contexto, a despeito de não ser possível afirmar com a certeza necessária que o apelante não praticou

o delito de
resistência
, conforme acima já foi asseverado; por outra banda, também existem muitas dúvidas acerca da versão contida na denúncia apresentada pelo Ministério Público que, como visto acima, não foi corroborada, plenamente, pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, provas suficientes para ensejar sua responsabilização.

A doutrina não discrepa desse entendimento, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci vazados nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Ainda em relação ao tema, deve ser ressaltado que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do acusado, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, porquanto, como é cediço, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca do assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO
DA RÉ ABSOLVIDA NA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR MINORANTE - PRECEDENTES STF - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito
de tráfico ilícito de drogas,
bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.
Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo
”. Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo. Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita no §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

(
TJMT, N.U 0003323-15.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
.
Ausente o juízo de certeza necessário

quanto à prática
do tráfico de drogas,
imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.

(TJMT, N.U 0001750-34.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021).
Destacamos

É imprescindível consignar, ademais, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar decisão absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Finalmente, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em
conjunto probatório robusto
acerca da autoria do delito, é imperiosa a absolvição do apelante,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
em relação ao
crime de resistência
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso interposto por
Adilson Gomes de Souza
para
absolvê-lo
quanto ao crime de
resistência, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025